Tribunal: TJDFT
Processo: 0708514-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal. Esta Relatoria determinou a intimação do agravante para comprovar a tempestividade do recurso, oportunidade em que o DISTRITO FEDERAL pleiteou a desistência. (ID 45663210) DECIDO. Dispõe o artigo 998 do CPC que “o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Trata-se, pois, de direito disponível. Isto posto, homologo o pedido de desistência para que produza os efeitos legais e NÃO CONHEÇO do presente recurso, lastreado nos arts. 998 e 932, inciso III, ambos do CPC. Publique-se e intimem-se. Após, arquivem-se.